Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-66.2022.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001683-66.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIKAEL VELOZO LIMA - CPF: 116.736.706-52 (APELANTE), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), RAFAEL DA CONCEICAO - CPF: 080.479.921-04 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUNIOR CEZAR DOS SANTOS - CPF: 063.878.999-07 (VÍTIMA), KELIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.992.051-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2.º, INCS. II E IV C/C ART. 29, §1.º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, NO QUE SE REFERE À PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO HOMICÍDIO -
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
2
. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA RELATIVA AO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
INVIABILIDADE – CONDUTA RELEVANTE DO CONDENADO PARA O DESFECHO CRIMINOSO – ESCORREITA A ADOÇÃO DO
QUANTUM
MÍNIMO PREVISTO NO ART. 29, §1.º, DO CP -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que o apelante teve participação no cometimento do crime de homicídio qualificado ora em análise, se nos autos há elementos probatórios a respaldar tal conclusão, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88;

2.

Reconhecida pelos jurados a participação de menor importância, escorreita a adoção pelo MM. Juiz Presidente da fração mínima prevista no art. 29, §1.º, do Código Penal para a redução da pena do apelante, se o contexto probatório dos autos demonstra que a conduta por ele perpetrada foi relevante para o desfecho do homicídio, tendo estado com os corréus no momento e local dos fatos, inclusive, agredido fisicamente a vítima, sob o pretexto de cobrar-lhe uma dívida, após o que esta foi esfaqueada pela coacusada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MIKAEL VELOZO LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MIKAEL VELOZO LIMA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.º
1001683-66.2022.8.11.0078
, que, em observância
ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
10
(dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incs. II e IV c/c art. 29, §1.º, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
213462281
, a i. defesa técnica pretende
a
nulidade
do julgamento
e a subsequente submissão do réu a novo Júri Popular
, alegando que a decisão dos Jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que tange ao reconhecimento de sua
participação
na cena delitiva, ao que agrega o pedido
subsidiário
de
revisão da pena
, para que seja
adotada fração superior à mínima
em virtude do reconhecimento da
participação de menor importância (art
. 29, §1.º, do CP).
Por fim, requer a
intimação
do d. causídico da data da sessão de julgamento, para fins de
sustentação oral
.

Em contrarrazões vistas no ID
213462285
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja
desprovido
o apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 214042172.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

Verte dos autos que o apelante
MIKAEL VELOZO LIMA
foi
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri nas penas do art. 121, §2.º, incs. II e IV c/c art. 29, §1.º, do Código Penal, pois, na data de
06/10/2021
,
por volta das 02h30, em frente ao ferro velho, no bairro Papagaio, na comarca de Sapezal/MT, juntamente com os corréus Keliane Pereira da Silva e Rafael da Conceição, participou do homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, levado a efeito contra o ofendido
Junior Cezar dos Santos
.

Nesse contexto exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, a que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO AVENTADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

Objetiva a i. defesa técnica a submissão do apelante a um novo julgamento, sob a alegação de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto ao reconhecimento da participação dele na empreitada criminosa, é manifestamente contrária às provas dos autos.

Nessa toada, alega que o contexto probatório dos autos não deixa dúvidas de que
MIKAEL VELOZO LIMA

agiu apenas na intenção de cobrar uma dívida da vítima, não tendo a agredido fisicamente, tampouco a golpeado com uma faca, causando as lesões que foram a causa determinante de seu óbito.

Todavia, a despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, trata-se de apenas
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

Com efeito, interrogado em plenário, o apelante
MIKAEL VELOZO LIMA
negou ter participação no homicídio ora em análise, aduzindo que apenas saiu com os corréus para cobrar uma dívida da vítima, que sequer conhecia.

Segundo sua narrativa, no dia fatídico, estava em um bar, quando a codenunciada Keliane chegou dizendo que o ofendido não havia quitado o que tinha consumido no estabelecimento comercial de propriedade dela, tendo, então, o sentenciado afirmado que a auxiliaria a cobrar esse valor.

Assim, acreditando que estava “
fazendo uma boa ação”
, entrou no veículo conduzido por Keliane e sentou-se no banco de passageiro, enquanto, no banco traseiro, ficaram o corréu Rafael e o ofendido. Seguiram em direção à BR e, em dado momento, a corré alegou que não tinha mais interesse em receber o dinheiro e que cobraria a dívida de outra forma. Com isso, ela dirigiu até o local dos fatos, parou o carro e destravou as portas, oportunidade em que
Junior Cezar
aproveitou para sair correndo, contudo, logo Rafael também desceu do veículo e travou uma luta corporal com a vítima.

Prosseguiu contando que, ao visualizar a troca de socos entre esses dois, aproximou-se, tentando separá-los, tendo o ofendido dado dois passos para trás e caído no chão, recebendo, na sequência, chutes na cabeça desferidos por Rafael. Depois disso, assevera o interrogado ter conseguido segurar o codenunciado e pedido para colocar fim às agressões. Entretanto, nesse momento, Keliane desceu do veículo com uma faca na mão e golpeou a vítima, esclarecendo o apelante que, até então, não tinha visto, tampouco sabia que a corré estava na posse de uma arma branca.

Acrescentou que, posteriormente, ele e Rafael foram ameaçados por Keliane, a qual disse que, caso contassem acerca dos fatos a alguém, teria que tomar as medidas cabíveis, o que, segundo o condenado, fez com que se sentisse sem “
situação de vulnerabilidade”.

Já
Rafael da Conceição
, na fase do sumário da culpa, utilizou-se do direito constitucional ao silêncio, limitando-se a dizer que os fatos realmente ocorreram, mas que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima; enquanto
Keliane Pereira da Silva
negou o cometimento do delito sob o crivo do contraditório judicial.

A seu turno, o delegado
Heberth Hugo Montenegro de Souza
, em audiência e durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, esclareceu que, noticiada a localização de um cadáver perto de um ferro velho, foram iniciadas as diligências no intuito de descortinar a autoria delitiva, tendo os investigadores acessado as imagens obtidas pelas câmeras de segurança existentes nas redondezas da cena do crime e constatado que uma caminhonete preta esteve naquela região no horário do delito; veículo este que, posteriormente, descobriu-se pertencer à acusada Keliane. E, mediante as filmagens do circuito de câmeras que há na região do Cinzeiro, foi possível verificar que, momentos antes de morrer, o ofendido estava na companhia de Keliane, Rafael e
MIKAEL.

Continuou seus relatos aduzindo que, na delegacia, o apelante e Rafael afirmaram que a motivação do delito foi a cobrança de uma dívida que a vítima tinha com Keliane, tendo aqueles dois se sentido coagidos a acompanhar esta até o local do fato, onde assumiram ter agredido fisicamente
Junior Cezar
para intimidá-lo, sendo enfáticos, por outro lado, em dizer que foi apenas Keliane quem golpeou o ofendido, desconhecendo a intenção homicida dela.

Nada obstante a isso, o testemunhante frisou acreditar que Rafael e
MIKAEL
tinham conhecimento sim de que a corré queria tirar a vida do ofendido. Acresceu que, durante as interceptações telefônicas realizadas com a autorização judicial, foram capturadas conversas de familiares da Keliane comentando sobre o caso ora em análise com códigos para driblar a investigação da polícia. Por fim, disse que o ora apelante já era investigado por possível envolvimento com o Comando Vermelho.

Corroborando, o investigador
Josevaldo Silva Tavares
, inquirido sob o crivo do contraditório judicial e na presença dos jurados, sustentou que, a partir das imagens capturadas nas redondezas do local do fato e do resultado da perícia realizada pela POLITEC, que constatou marcas de pneus de um carro de médio a grande porte na cena do crime, foi possível identificar que o veículo utilizado na prática criminosa pertencia à corré Keliane, a qual, inclusive, esteve com o coacusado Rafael e o ora apelante na companhia da vítima na última vez que esta foi vista com vida, consoante verificado nas filmagens do bar Cristal.

Asseriu que, ouvidos na delegacia, Keliane apresentou três versões acerca do ocorrido, enquanto Rafael e
MIKAEL
apenas uma bastante detalhada, tendo as investigações apontado que a motivação do delito foi uma dívida que a vítima possui com Keliane, sendo que esta chamou os corréus para auxiliarem-na na cobrança desse valor, em uma espécie de “
salve
”. E como Rafael também devia certa quantia à corré, aceitou a tarefa sob a promessa de que sua dívida seria quitada posteriormente. Assim, todos foram no carro de Keliane até o local dos fatos, onde a vítima foi agredida fisicamente por Rafael e
MIKAEL
com socos e chutes, todavia, em dado momento, Keliane apossou-se de uma faca e golpeou
Junior Cezar
, causando-lhe as lesões que foram a causa determinante do óbito.

Semelhantemente, o também investigador
Everson da Silva Bortoncello
depôs em juízo e no Tribunal do Júri no sentido de que o trabalho investigativo apontou que o ofendido tinha uma dívida de drogas com a corré Keliane, a qual era envolvida com o narcotráfico e aliciou os coacusados para ajudarem-na a cobrar esse valor, ressaltando o depoente que Rafael também devia certa quantia à codenunciada decorrente de entorpecente. Assim, juntamente com a vítima, todos saíram no veículo de Keliane e, ao chegar em um local ermo, esta mudou de ideia e tirou a vida de
Junior Cezar
com golpes de faca. Destacou, ainda, que tanto Rafael quanto
MIKAEL
jogavam um para o outro a ação de derrubar a vítima no chão, mas ambos sempre foram uníssonos em apontar a autoria dos golpes de faca que levara o ofendido a óbito à Keliane.

De mais a mais, fortificando a versão acusatória, o investigador
Juliano Martins Godoy
, tanto na fase judicial quanto perante o Conselho de Sentença, narrou que as diligências empreendidas apontaram que a vítima era usuária de drogas e estava devendo um valor para a coacusada Keliane, tendo sido esta a motivação do homicídio. Disse que Rafael e
MIKAEL
acompanharam a comparsa até o local do fato apenas na intenção de cobrar essa dívida, tendo ambos confessado que chegaram a agredir o ofendido, que tentou fugir e acabou caindo no chão, ocasião em que Keliane o esfaqueou. Em derradeiro, sustentou que o ora apelante e Keliane já eram investigados por possível envolvimento com o narcotráfico.

Nesse contexto, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que o apelante
MIKAEL VELOZO LIMA
participou da prática criminosa, tendo, inclusive, agredido fisicamente a vítima, antes que Keliane a esfaqueasse.

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à comprovação da autoria imputada ao ora apelante
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Nesse aspecto, é importante frisar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
MIKAEL VELOZO LIMA
.

2.

DA PRETENDIDA REVISÃO DA PENA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Subsidiariamente, almeja o apelante que a pena a ele imposta na instância primitiva seja retificada, alterando-se a fração relativa à participação de menor importância, a fim de que haja um decréscimo maior, ao argumento de que não restou comprovado nos autos que tenha incentivado ou fornecido instrumentos para a prática do homicídio, tampouco proferido golpes contra a vítima. Contudo,
o pedido não faz jus à acolhida!

Ressai da r. sentença que, reconhecida a participação de menor importância pelo Conselho de Sentença, por ocasião da dosimetria da pena, o MM. Juiz Presidente fundamentou a adoção da fração mínima prevista no art. 29, §1.º, do CP no fato de que a conduta perpetrada pelo sentenciado,
“
embora menos relevante, assegurou o sucesso da consumação do delito, permanecendo durante toda a ação
”

(ID 179121364).

E, como é sabido, a escolha do
quantum
de redução da pena em decorrência da incidência da regra do art. 29, §1.º, do Código Penal depende do grau de participação do agente no cometimento do delito.

Nessa toada, como já demonstrado no tópico anterior, os elementos probatórios colhidos sob o rigoroso crivo do contraditório judicial demonstram que, conquanto o apelante tenha negado participação no homicídio e afirmado não ter conhecimento da intenção homicida da corré Keliane, esteve com os corréus e a vítima no momento e no local do crime, sob o pretexto de que iria cobrar uma dívida de
Junior Cezar
, chegando, inclusive, a agredi-lo fisicamente,
de modo que a sua conduta se mostrou relevante para o desfecho delituoso, a justificar a adoção do redutor de pena em seu grau mínimo
.

Em caso assemelhado da mesma forma já decidiu esse eg. Sodalício, como se verifica do seguinte precedente:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITOS CONDENATÓRIOS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PARTÍCIPE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS – PRECEDENTES DO STJ –
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA – INVIABILIDADE

– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO A APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CF/88
– SENTENÇA MANTIDA – CORRÉU – HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MODIFICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 121, § 1º, DO CP PARA O PATAMAR MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO DE 1⁄4 MANTIDA – LEGALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL E IDÔNEA – ELEMENTOS CONCRETOS PRESENTES NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optaram pela condenação do increpado, com o reconhecimento das qualificadoras, em franco acolhimento a uma das teses que lhes fora apresentada, com o respaldo no arcabouço probatório carreado aos autos, exercendo, assim, a sua soberania, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da Republica. Embora reconhecida pelo júri a causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, se a conduta praticada pelo agente se mostrou relevante para o desfecho do homicídio qualificado, a apuração do quantum de redução será aplicada em grau mínimo.
O patamar de diminuição decorrente da minorante prevista no artigo 121, parágrafo 1º, do Código Penal varia conforme os elementos que rodeiam o domínio que é exercido sobre o agente em razão da violenta emoção. No caso, a adoção do patamar mínimo de diminuição restou justificada com base em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo se falar em readequação
” (TJ-MT - Apelação: 0009720-62.2012.8.11.0042, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2016). Destaquei.

Portanto, de rigor a
ratificação
da r. sentença penal neste ponto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MIKAEL VELOZO LIMA
,
conservando-se incólume o v. veredito condenatório emanado pelo Egrégio Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.º 1001683-66.2022.8.11.0078, que tramitou perante o
d. Juízo da Vara Única

da Comarca de Sapezal/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024